Tribunal: TJMT
Processo: 1013767-02.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIELA MARIA ULRICH - CPF: 057.143.561-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRADUAÇÃO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. PARCELAMENTO DA SEMESTRALIDADE. TRANCAMENTO DO CURSO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO PARCELAMENTO. VALORES DEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO A JUSTIFICAR AS COBRANÇAS EFETIVADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR APÓS A SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DO CURSO. COBRANÇA INDEVIDA APENAS EM RELAÇÃO AO SEMESTRE DE 2018/01. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Em síntese, a Autora informa que além do vencimento antecipado dos valores referentes ao programa estudantil de parcelamento vem sendo cobrada indevidamente em relação as mensalidades do curso mesmo após a solicitação formal de trancamento da graduação.

2.

Analisando detidamente os autos restou demonstrado que a consumidora contratou em 26/05/2017 o Programa de Parcelamento Estudantil Privado – PEP junto à instituição de ensino superior para cursar o primeiro semestre do curso de Administração (2017/2), bem como que no dia 23/02/2018, antes de iniciar o segundo semestre do curso, postulou pelo trancamento da graduação.

3.

O contrato firmado entre as partes possuía cláusulas contratuais claras e expressas, que não deixam margem para interpretação diversa, de modo que restou evidente que a consumidora realizou o pagamento do primeiro semestre tão somente correspondente a 30% (trinta pontos percentuais) do valor da mensalidade escolar do curso, ante a contratação do PEP.

4.

Deste modo, inconteste que a acadêmica possui saldo devedor junto à ré no que se refere aos valores parcelados (70%) referente ao primeiro semestre do curso de administração, débitos estes que venceram automaticamente após a desistência formal do curso, assim, conforme confessado na peça inicial, a consumidora realmente se encontra em situação de inadimplência perante à IES em relação ao montante de R$ 5.344,29.

5.

Por outro lado, é fato incontroverso nos autos que a Recorrente não frequentou as aulas oferecidas pela instituição de ensino em relação ao semestre 2018/1, tendo formalmente solicitado o trancamento da matrícula.

6.

Admitir como legítimas as cobranças efetivadas após esse período, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da IES, já que o Recorrente não usufruiu de nenhum serviço educacional, ou seja, não houve contraprestação a justificar o pagamento de mensalidades do segundo semestre do curso.

7.

O simples inadimplemento contratual, sem qualquer abalo à imagem autoral é insuficiente para gerar o direito a receber indenização por danos morais, sendo que a improcedência do pleito deve ser mantida.

8.

Sentença parcialmente reformada apenas para
declarar inexistentes os débitos referentes ao ano letivo de 2018, uma vez que não houve contraprestação da IES a justificar a cobrança das mensalidades em razão do trancamento da matricula.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Em síntese, a Autora informa que em 07/2017 iniciou o curso de Administração junto à ré, sendo beneficiária do programa estudantil de parcelamento de modo que ficou responsável pelo pagamento de 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade do curso, sendo os 70% remanescentes cobrados no semestre seguinte.

Aduz que 23/02/2018 solicitou o trancamento da graduação, oportunidade em que ocorreu o vencimento antecipado do valor remanescente (70%) referente ao semestre anteriormente cursado no importe de R$ 5.344,29 (cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), ocorre que a instituição de ensino superior cobrou ainda as mensalidades referentes ao primeiro semestre de 2018, quando já havia solicitado o trancamento do curso. Desde modo, pretende a desconstituição dos débitos referentes ao semestre de 2018/1, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformada, a Recorrente
GABRIELA MARIA ULRICH,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a desconstituição dos débitos em relação ao semestre de 2018/1, uma vez que não fora cursado, além de compensação por danos morais.

Em contrarrazões a Recorrida IUNI EDUCACIONAL

refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020